Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-98.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DOLO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, com fundamento no art. 32, §1o-A, da Lei n. 9.605/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante configura o crime de maus-tratos a animal, diante da ausência de provas seguras quanto ao dolo e ao nexo causal entre sua ação e as lesões do cão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal do art. 32 da Lei n. 9.605/1998 exige a demonstração inequívoca do dolo, direto ou eventual, o que não se comprova apenas com a presença do réu no local.
4. As testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o animal já se encontrava gravemente ferido ao adentrar a casa de festas, circunstância confirmada por filmagens, e inexiste prova de agressão praticada pelo acusado.
5. O ônus da prova incumbe à acusação, não sendo possível inverter a lógica processual para exigir do réu a demonstração de inocência, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII).
6. A ausência de laudo pericial, aliada à inexistência de testemunha que presenciasse efetiva agressão, fragiliza sobremaneira o conjunto probatório.
7. Ainda que cogitada imprudência na retirada do cão, a conduta não revela lesividade penalmente relevante, diante do princípio da insignificância.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 13, §2o; CPP, art. 386, VII; Lei n. 9.605/1998, art. 32, §1o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 479054, 20080111119890APR, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, j. 03.02.2011; TJDFT, Acórdão 1122489, 20170310027273APR, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06.09.2018.